Tribunal: TJMT
Processo: 1045583-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045583-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Constitucional. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pesquisa Patrimonial. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei). Utilização sem esgotamento de Vias Extrajudiciais. Possibilidade.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) para pesquisa de bens do executado, sob o fundamento de que tal diligência pode ser realizada diretamente pela parte.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do sistema SREI como ferramenta de busca patrimonial na fase de cumprimento de sentença, independentemente do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3.

A legislação processual vigente impõe ao Juiz o dever de adotar os meios tecnológicos disponíveis para a efetivação da execução, consoante os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da utilização do SREI como instrumento ordinário de busca patrimonial, prescindindo do esgotamento prévio de vias extrajudiciais pelo credor.

5. A recusa à utilização do sistema, após recolhimento de custas, evidencia comportamento contraditório e compromete os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

6. O acesso ao SREI não configura medida invasiva ou desproporcional, tratando-se de consulta a registros públicos autorizada por Provimentos do CNJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido. Determinação de realização de pesquisa via SREI em nome do executado.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) como meio ordinário de busca patrimonial na fase de cumprimento de sentença, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1017841-08.2023.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26.09.2023; TJMT, AI 1019547-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.11.2022; TJMT, N.U. 1034187-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens imóveis por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) no bojo do Cumprimento de Sentença n. 0008640-73.2015.8.11.0037, manejado em desfavor de
Vinicius Renato Werner
.

Inconformado, o Agravante sustenta que realizou exaustivas diligências extrajudiciais desde 2015 sem sucesso na localização de bens penhoráveis.

Afirma que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza a utilização dos sistemas de pesquisa de bens como SREI independentemente de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, com fundamento no princípio da cooperação processual. Argumenta, ainda, que houve comportamento contraditório do Juiz a quo, que inicialmente intimou o Agravante para recolhimento das custas necessárias à realização da pesquisa SREI (Id. 210469588), as quais foram devidamente pagas (Id. 212902014), mas posteriormente indeferiu o pedido, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o consequente deferimento das pesquisas de bens via SREI.

O pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal não foi formulado (Id. 336681859).

Contraminuta apresentada por Vinicius Renato Werner no Id. 341562852, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0008640-73.2015.8.11.0037, manejado em desfavor de
Vinicius Renato Werner
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens imóveis por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o fundamento de que qualquer pessoa pode ter acesso ao referido sistema, de modo que o exequente poderá providenciar a busca solicitada sem a intervenção do Judiciário, cabendo à parte diligenciar diretamente junto aos cartórios locais.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza a utilização dos sistemas de pesquisa de bens como SREI independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, com fundamento no princípio da cooperação processual.

Alega, ainda, comportamento contraditório do Juiz do feito, que inicialmente intimou para recolhimento de custas para realização da pesquisa SREI e, após o pagamento, indeferiu o pedido.

Na contraminuta, o Agravado sustenta que o sistema SREI é de acesso público, podendo a diligência ser realizada diretamente pela parte mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de intervenção judicial.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se em definir se é cabível a utilização do sistema SREI para localização de bens imóveis registrados em nome dos executados mediante determinação judicial.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Lei n. 13.465/2017 e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio dos Provimentos n.º 47/2015 e 89/2019, com o objetivo de desmaterializar procedimentos registrais, promover a integração entre as serventias extrajudiciais e o Poder Judiciário, e facilitar o acesso a informações registrais imobiliárias de forma célere, segura e eficiente.

A moderna concepção do processo executivo, orientada pelos princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), bem como pelos princípios processuais da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia do interesse do credor (art. 797 do CPC), impõe ao julgador o dever de utilizar todos os instrumentos tecnológicos disponíveis para viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a utilização de sistemas informatizados de busca patrimonial, tal como o SREI, prescinde do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, constituindo instrumentos ordinários de localização de bens na fase executiva.

Conforme decidido por este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(TJ-MT - AI: 10178410820238110000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2023) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Os Provimentos n. 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB, e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.
Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.
(TJ-MT - AI: 10195476020228110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2022) (sem grifo no original).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD E SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza o uso de sistemas como INFOJUD e SREI sem exigência de exaurimento de meios extrajudiciais.
(N.U 1034187-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025) (sem grifo no original).

Ressalte-se, por oportuno, que a pesquisa no sistema SREI não acarreta qualquer violação aos direitos do executado, tratando-se de consulta a informações registrais públicas, acessíveis mediante provocação judicial.

Ademais, o considerável lapso temporal da execução (desde 2015) torna ainda mais razoável e necessária a realização de nova pesquisa patrimonial.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada para autorizar a realização de pesquisa no sistema SREI em nome do executado, como medida necessária à efetividade da execução e à razoável duração do processo.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento

e determino que seja realizada a pesquisa via Sistema SREI, a fim de verificar a existência de bens em nome do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026